Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCUMPRIMENTO REITERADO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

1. A litigância de má-fé se caracteriza pela oposição de resistência injustificada ao andamento do processo e a atuação de modo temerário em quaisquer de seus incidentes. Inteligência do art. 80, inc. IV e V do Código de Processo Civil.

2. Litiga de má-fé a parte que desatende aos comandos judiciais, formulando pedidos inconsistentes de suspensão do processo.

3. Recurso conhecido e desprovido.